Tribunal: CARF
Processo: 10120.720682/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720682/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FRIGOBOI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Conforme previsão expressa em lei, a apuração do lucro deve ser feita na
sistemática do arbitramento quando não são apresentados os elementos da
escrituração comercial e fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010, 2011
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos
para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato
e de direito a ser examinada em relação a eles.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente
cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a alegação de
preterição ao direito de defesa. De acordo com o artigo 17 do Decreto no
70.235/72, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento. Portanto, não há que se falar em contraditório até o momento da
apresentação da impugnação, exceto quando a lei expressamente assim
determina.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720682/2014-71
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720682/2014-71

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida (v. e-fls. 1.284/1.285).
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado constatou-se que a
autuada, tributada com base no Lucro Presumido, deixou de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial referentes ao ano calendário
2010 e 2011.
A autoridade lançadora relata que após intimada pelo Termo de Início do Procedimento
Fiscal a interessada afirmou que seu contador foi contratado e realizou apenas a escrita
fiscal e obrigações junto à SEFAZ de Goiás, que não houve escrituração contábil e nem
mesmo apuração de impostos federais. Solicitou um prazo de 90 dias para cumprir com
suas obrigações fiscais. Após a autoridade intimou a interessada a escriturar o livro
caixa relativo ao ano calendário 2010 e 2011. Em resposta, a impugnante declarou que
não possui documentação suficiente para efetivar a escrituração contábil ou mesmo
o livro caixa.
Face ao exposto, a autoridade arbitrou o lucro da pessoa jurídica nos termos do art. 530,
III do RIR/99. Relata que as bases de cálculo na apuração da IRPJ e CSLL, referente ao
ano calendário de 2010 e de 2011, foram extraídas do Livro Registro de Apuração do
ICMS ref. ao período de jan/2010 a jun/2011, e do arquivo de notas fiscais (SPED-Fiscal)
ref. ao período de jul/2011 a dez/2011, e que, para acolher os valores como base de
cálculo, cotejaram-se com os dados informados pela Secretaria de Estado da Fazenda de
Goiás através das Declarações Periódicas de Informações – DPI, conforme valores
constantes dos Demonstrativos juntados às fls. 631/632.
Destaca ainda a autoridade lançadora que, até o início da ação fiscal, a empresa
apresentou DCTFs ref. ao período 2010 e 2011 com valores insignificantes de IRPJ e
CSLL, e, em alguns trimestres, não declarou os referidos tributos. Os valores declarados
foram excluídos pela fiscalização nos lançamentos de ofício efetuados nos autos.
A autoridade fiscal relata que agravou também a multa de ofício pelo fato de a empresa
ter entregue a DIPJ 2011 (ref. ao ano calendário 2010) e a DIPJ 2012 (ac 2011), com
bases de cálculo e valores do IRPJ e CSLL muito inferiores aos constantes de sua
escrituração e apurados pelo fisco. Considerou também para o agravamento da multa as
DCTFs entregues com valores insignificantes dos tributos supramencionados.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720682/2014-71

Em sua defesa, a impugnante refuta o lançamento do IRPJ afirmando possuir e manter a
documentação pertinente às receitas e despesas oriundas da escrituração fiscal, bem como
o livro caixa devidamente em ordem e “que foi colocada à disposição da fiscalização”.
Coloca-se à disposição para análise de toda a escrituração, inclusive “livro de apuração
do lucro real”. De maneira confusa alega “apresentou-se tão somente os livros a fiscais
porque os demais livros contábeis se encontravam com a fiscalização estadual, na
Delegacia Fiscal Estadual”. Prossegue afirmando que a descaracterização da
escrituração não apreciando a documentação foi excesso, optando-se pelo procedimento
que simplifica a mão de obra. Em suas palavras: “pede-se a quebra de sigilo bancário,
busca se as operações realizadas com cartões de créditos, que estão todas inclusas a
escrituração, e senão estiver lançamento de forma analítica na escrituração
desconsidera-se tudo e opta em proceder o arbitramento” (sic). Assevera que a receita
demonstrada mês a mês, que compõe os lançamentos dos quatro trimestres, é a receita
escriturada, ou seja, “não houve omissão de receita em momento algum, toda receita
proveniente de cartões de créditos estão inseridas na escrituração...”. Requer então que
se aprecie os resultados contábeis, nos quais se apuraram prejuízos fiscais em todos os
quatro trimestres. Solicita até mesmo nova fiscalização para constatação da real situação
fiscal.
Quanto à CSLL reitera que possuía a documentação pertinente às receitas e despesas
oriundas da escrituração fiscal, bem como o livro caixa devidamente em ordem e “que foi
colocada à disposição da fiscalização”. Protesta pela nulidade do auto e solicita que se
adote o procedimento de “apuração real”, utilizando-se as receitas e despesas reais.
Solicita até mesmo nova fiscalização para constatação da real situação fiscal.
Requer a interessada, por todo o exposto, a nulidade do processo.
Recebida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO indeferiu o recurso, prolatando o Acórdão no 14-56.637 – 1a Turma
(v. e-fls. 730/733), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. ART. 530, III - RIR/99. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Quando regularmente intimado, o sujeito passivo é obrigado a apresentar à
Administração Tributária os documentos solicitados. O momento adequado
para a apresentação é o prazo estabelecido na intimação. Quando a
Administração se encontra privada das informações e provas que o
contribuinte tinha a obrigação legal de apresentar, resta-lhe o arbitramento do
lucro, que é procedimento obrigatório e vinculado, conforme comando legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 1.306/1.318, em que argui o seguinte:
1) “No caso presente claro está que a técnica de apuração da base de cálculo
dos tributos não foi utilizada como última alternativa e de forma
excepcionalíssima, tendo a administração tributária federal, como tem sido
praxe, se apressado em percorrer o caminho mais fácil e curto para se
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720682/2014-71

chegar ao montante devido: o arbitramento”. Segundo afirmado pela
Recorrente, ela possuía todos os documentos necessários para a apuração do
lucro real da sociedade, entretanto, na ocasião da autuação, alguns
documentos estavam em poder do Fisco Estadual. Assim, parece evidente
que o Fisco Federal não teria exaurido todas as possibilidades de apurar o
valor real, tendo se utilizado da técnica do arbitramento de forma
precipitada;
2) O arbitramento deve observar o princípio do contraditório e da ampla
defesa, sendo certo que o sujeito passivo poderá contestar o arbitramento e
realizar avaliação contraditória tanto no âmbito administrativo quanto no
âmbito judicial. A simples análise do presente processo administrativo
denuncia que não foi instaurado incidente para a realização do arbitramento,
com a concessão, em favor do Contribuinte, do contraditório e da ampla
defesa, o que macula o procedimento por ofensa à cláusula constitucional do
devido processo legal. Ainda, como se não bastasse, invocou a decisão
recorrida a tese que sustenta que não seria possível ao contribuinte discutir o
arbitramento durante o processo administrativo fiscal, com fulcro na Súmula
CARF no 59.
A questão posta é a de que, ao contrário do que consta na decisão, na fase de
impugnação administrativa no contencioso administrativo fiscal tem-se o
momento oportuno para a discussão quanto ao acerto ou desacerto do Fisco
quanto à utilização do arbitramento, principalmente em casos como o
presente, em que o “incidente de arbitramento” não observou o devido
processo legal. Trata-se da possibilidade de o Contribuinte indicar o real
cálculo do tributo devido na impugnação, fazendo-se juntar para tanto a
complementação da escrita fiscal – livros contábeis e fiscais, ou justificar a
impossibilidade de apresentar tais documentos anteriormente, a fim de que
seja deflagrado novo procedimento de apuração pelo valor real;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o lançamento do IRPJ e da CSLL foi realizado através
da metodologia de apuração insculpida no art. 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de
renda, cuja base legal encontra-se na Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art.
1o.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720682/2014-71

Segundo a Autoridade Fiscal (v. e-fls. 634/639), a Contribuinte, regularmente
intimada a apresentar toda a sua documentação contábil/fiscal, expressamente teria declarado
que não disporia dos citados documentos nem tampouco teria condições de elaborá-los (no caso,
a escrita contábil). Assim não teria restado outra alternativa à Fiscalização senão efetuar o
arbitramento do lucro para apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ainda, teria sido
constatado pela Fiscalização a entrega regular, nos anos calendários fiscalizados, de DCTFs com
a informação de valores irrisórios ou mesmo inexistentes, relativamente aos respectivos tributos.
Irresignada com a autuação, a Recorrente impugnou o lançamento. Entretanto, seu
recurso foi desprovido por unanimidade pela DRJ/RPO (v. e-fls. 730/733). Ainda insatisfeita,
apresentou o recurso de e-fls. 743/756, em que, de forma bastante sucinta, assim se manifestou:
1) Pela anulação da autuação diante da utilização precipitada da técnica do
arbitramento e da ausência de concessão ao Contribuinte do contraditório e da
ampla defesa quando do arbitramento da base de cálculo;
2) Se não acolhido o argumento acima, insiste na anulação do processo
administrativo fiscal, ab initio, diante da aplicação da Súmula CARF no 59, o
que teria acarretado a impossibilidade de o Contribuinte discutir no
contencioso administrativo o valor real do lucro ou justificar a impossibilidade
de apresentação, quando da fiscalização, dos documentos que possibilitariam a
apuração da base de cálculo real dos tributos, o que teria acarretado ofensa ao
princípio do contraditório, ampla defesa e verdade real, que norteiam o
processo administrativo.
O objeto principal da lide encontra-se há muito sedimentada no âmbito deste
Tribunal, e foi muito bem analisado pela instância a quo de julgamento. De tão clara a precisa,
adoto como minhas razões de decidir os seguintes trechos do acórdão recorrido para, ao final,
fazer minhas próprias considerações:
Ressalte-se, oportunamente, que a sistemática do lançamento por arbitramento, medida
excepcional e subsidiária, tem amparo no art. 148 do CTN c/c o art. 44 do mesmo
diploma, o qual foi recepcionado com status de lei complementar pela atual Carta Magna.
A lei 8.981/95 retirou-lhe a subjetividade ao elencar em seu art. 47 as hipóteses em que se
“deve” arbitrar o lucro da pessoa jurídica. Depreende-se então que, quando a situação
fática se amolda ao que preceitua a norma, pelo princípio da legalidade, a autoridade tem
o “dever de arbitrar”, não lhe restando outra alternativa senão atender ao comando legal.
Rememore-se, ainda, que o dever de colaboração do contribuinte exerce papel
fundamental na atividade administrativa de lançamento. Quando regularmente intimado,
o sujeito passivo é obrigado a apresentar à Administração Tributária os documentos
solicitados. Nessa vereda, na impossibilidade de identificar o lucro real ou presumido,
conforme o caso, a lei prevê hipóteses de se apurar a base de cálculo do tributo mesmo
nos casos em que o particular não oferece os meios para que tal procedimento seja feito.
Este método de apuração de base de cálculo é determinado durante a ação fiscal, quando
é dada a oportunidade para que o sujeito passivo atenda à intimação; não pode, porém
recusar-se a colaborar sem justo motivo.
Considerando o que dispõe o art. 45 da Lei 8.981/95 c/c o art. 47, III, ao omitir-se de
exibir seus livros e documentos, o contribuinte confere legitimidade ao arbitramento. O
momento para apresentação é o prazo estabelecido na intimação durante o procedimento
fiscal. Não atendendo a intimação no prazo estabelecido pela autoridade fiscal, o próprio
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720682/2014-71

contribuinte é quem dá causa ao arbitramento, não sendo mais possível discutir este
método de apuração de base de cálculo utilizado no lançamento durante o contencioso
administrativo, porquanto é atividade vinculada que seguiu os preceitos legais.
A matéria já se encontra, inclusive, sumulada no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF – extraindo-se que o momento adequado para apresentação de livros e
documentos se perfaz durante o procedimento fiscal, ou seja, é imprescindível atender as
intimações realizadas pela autoridade fiscal para que as provas sejam conhecidas durante
o contencioso administrativo. Destaque-se a Súmula no 59, transcrita abaixo:
Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
No caso em tela, devidamente relatado pela autoridade lançadora, o próprio contribuinte
afirmou, durante o procedimento fiscal, em resposta à intimação, que não houve
escrituração contábil e nem mesmo apuração dos impostos federais (fl. 26), e que não
possui documentação suficiente para efetivar a escrituração contábil ou mesmo o livro
caixa (fl. 32). Após, impugnando o lançamento, afirma que possui a documentação e “que
foi colocada à disposição da fiscalização”. De modo confuso afirma que “apresentou-se
tão somente os livros a fiscais porque os demais livros contábeis se encontravam com a
fiscalização estadual, na Delegacia Fiscal Estadual”. Não apresentou, porém, nenhum
documento hábil justificando a retenção de seus livros pelo fisco estadual. Ora, quando a
Administração se encontra privada das informações e provas que o contribuinte tinha a
obrigação legal de apresentar, resta-lhe o arbitramento do lucro, que é obrigatório e
vinculado, vez que, demonstrada a impossibilidade da reconstrução da escrituração
contábil e fiscal e dos documentos pertinentes, à autoridade administrativa cabe utilizar
tão-somente os índices acolhidos na lei para a apuração do lucro arbitrado, sendo-lhe
vedada a utilização de quaisquer outros indícios para inferir o montante do lucro auferido
pelo contribuinte. O arbitramento é método que se deflagra pelo descumprimento dos
deveres instrumentais e formais pelo sujeito passivo. Reitere-se o momento para
apresentação é o prazo estabelecido na intimação. Considerando que o próprio
contribuinte tenha dado causa ao Arbitramento, não cabe mais discutir o método utilizado
no lançamento durante o contencioso, porquanto é atividade vinculada que seguiu os
preceitos legais.
Para anular o lançamento – ato administrativo vinculado - é preciso provar que está em
desacordo com o que, abstratamente, previram as normas que lhe serviram de
fundamento.
Diante do exposto voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário tal como foi constituído.
Prima facie, é indiscutível que o procedimento fiscal é de natureza inquisitória,
razão pela qual não encontram guarida alegações do jaez esboçadas pela Recorrente no sentido
de que teria havido infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa à época da
decisão da Fiscalização em apurar a base tributável pela metodologia do arbitramento. O
contraditório e a ampla defesa estão sendo respeitados desde a apresentação da impugnação;
tanto é assim que a lide encontra-se, neste momento, em sua segunda instância de julgamento,
seguindo estritamente os trâmites estabelecidos pelo Decreto no 70.235/72.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720682/2014-71

A obrigação a que estava sujeita a Autoridade Fiscal de intimar a Contribuinte a
apresentar a escrituração contábil/fiscal, acompanhada dos documentos que lhe dariam suporte,
anteriormente à decisão de efetuar o arbitramento do lucro foi claramente cumprida e está
sobejamente comprovada nos autos (v. e-fls. 3/4, 26/27, 30/31, 32).
Também está fartamente demonstrado que a própria Contribuinte, em atendimento
à referida intimação, declarou expressamente que “a empresa não possui documentação
suficiente para que o contador proceda a escrituração contábil ou mesmo livro caixa” (v. e-fls.
32). Igualmente, resta absolutamente patente nos autos que, em nenhum momento, antes da
lavratura do auto de infração, a Contribuinte se dirigiu à Autoridade Fiscal com a alegação de
que parte de seus livros contábeis/fiscais estaria retido pela Fiscalização Estadual. Aliás, tal
arguição surgiu tão somente com a petição de impugnação ao lançamento, porém
desacompanhada de qualquer elemento que comprove tal situação à época dos fatos.
Portanto, perfeita a adequação do caso em apreço aos ditames da Súmula CARF
no 59, utilizada pela decisão recorrida como um dos fundamentos para negar provimento aos
reclames da impugnação. O teor da referida Súmula é muito claro ao dispor que não cabe a
discussão acerca da decisão de realizar o arbitramento após a negativa do Contribuinte em
apresentar os livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário. O que
não importa dizer que os valores apurados não possam ser contestados. Se houver algum erro na
apuração, como um erro de cálculo, por exemplo, por óbvio que tal súmula não poderia impedir
a análise por parte da autoridade julgadora. No caso em apreço, em nenhum momento a
irresignação da Recorrente se voltou contra os valores apurados em si, mas contra o próprio
arbitramento realizado, o que, como vimos acima, foi regularmente realizado.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 777
DF CARF MF
Original